Tribunal: STF
Processo: Rcl 72681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Regional de Madureira/RJ (Processo 0017989-58.2021.8.19.0202), que teria violado a autoridade da medida cautelar referendada por esta CORTE nos autos da ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 29/02/2024.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente reclamação é interposta em face da decisão abaixo proferida, constante de fls. 356 dos autos originários (processo nº 0017989-58.2021.8.19.0202), em trâmite na 4ª Vara Cível Regional de Madureira do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) que determinou o bloqueio nas contas da reclamante, deixando de observar a liminar proferida na ADPF 1.090/RJ (rito dos precatórios em favor da CEDAE), já referendada pelo Pleno do STF. Confira-se a decisão recorrida: 



    [...]



    O Exmo. Magistrado prolator da decisão reclamada entendeu por não aplicar o regime de precatório, em virtude do suposto não preenchimento dos requisitos para pagamento pelo regime dos precatórios.



    [...]



    Assim, o entendimento esposado na liminar proferida pelo Exmo. Ministro Cristiano Zanin na ADPF n° 1.090/RJ, referendada pelo Plenário desta Corte, se aplica perfeitamente ao caso em julgamento pelo juízo reclamado, sendo descabido o prosseguimento do feito com a intimação da CEDAE para pagamento, sob pena de multa, honorários e penhora, como pleiteado pelo ex adverso.



    [...]



    Ou seja, não obstante o decidido no julgamento da ADPF 1.090/RJ em que restou assentada a submissão da CEDAE, que presta serviço público em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo primário, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, o juízo reclamado afirmou, em sentido contrário, que a Companhia não preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento de procedência da presente Reclamação para que seja definitivamente cassada a decisão judicial impugnada, determinando-se que outra seja proferida, com observância do que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 1.090/RJ, nos termos do art. 988, III do CPC”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, cujo acórdão restou assim ementado:



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) 



    II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. 



    III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo da 4ª Vara Cível da Regional de Madureira/RJ intimou a parte exequente para se manifestar sobre eventual quitação ao depósito, em 05 (cinco) dias, valendo o silêncio como concordância (eDoc. 3, fl. 79).



    Sobrevinda a manifestação do exequente no sentido de que não há qualquer comprovante de depósito anexado aos autos pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, bem como requerendo o regular prosseguimento da execução no montante de R$ 13.007,26 (treze mil e sete reais e vinte e seis centavos), com a intimação da executada para, no prazo legal, impugnar os cálculos, o Juízo da execução assim decidiu:



    “De fato, não há depósito nos autos. Nesse sentido, considerando a indisponibilidade do sisbajud, na presente data, aguardem-se 5 dias para nova tentativa.



    Sem prejuízo, intime-se a executada para pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 523 do NCPC.” (eDoc. 3, fl. 87)



    Ao apreciar a ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, o Plenário da CORTE, em juízo de cognição sumária e não exauriente, referendou a medida liminar anteriormente concedida pelo Relator, assentando haver demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, ora Reclamante, preenche os requisitos exigidos para usufruir da prerrogativa processual de submissão ao regime de precatórios estabelecido no art. 100 da Constituição Federal.



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou a realização de nova tentativa de bloqueio de valores pelo Sisbajud, além da intimação da parte executada para efetuar o pagamento dos honorários periciais nos moldes do art. 523 do CPC, resta caracterizada a ofensa ao decidido por esta SUPREMA CORTE que, na Sessão Virtual de 09/02/2024 a 20/02/2024, “referendou a decisão que deferiu a medida cautelar, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei Federal n. 9.882/1999, para (i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais (documento eletrônico 55)”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0017989-58.2021.8.19.0202), determinando que outro seja proferido em observância ao decidido nos autos da ADPF 1.090 MC-Ref/RJ.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se com URGÊNCIA o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como o Juízo da 4ª Vara Cível da Regional de Madureira/RJ, encaminhando cópia da petição inicial e desta decisão, para que dê imediato cumprimento ao ordenado. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente